Tribunal: TJES
Processo: 5002902-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002902-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE ARTULANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado no âmbito da execução penal. O agravante sustenta ser portador de hipertensão arterial sistêmica e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente vascular cerebral (AVC), alegando que a unidade prisional não dispõe de condições adequadas para seu tratamento. Requer a concessão da prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, diante da alegação de enfermidade grave e impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da prisão domiciliar humanitária exige a comprovação da debilidade do apenado e a constatação de que o tratamento adequado à sua condição de saúde não pode ser provido no estabelecimento prisional.

4. No caso concreto, restou demonstrado que o apenado vem recebendo atendimento médico adequado na unidade prisional, conforme informações da equipe de saúde prisional e registros do Sistema INFOPEN, que indicam o encaminhamento do apenado a hospitais externos sempre que necessário.

5. A existência de quadro clínico grave, por si só, não justifica a concessão da prisão domiciliar, sendo imprescindível a demonstração de que o estabelecimento prisional não tem capacidade de fornecer os cuidados exigidos, o que não foi comprovado nos autos.

6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo indicam que a prisão domiciliar em hipóteses excepcionais só é admitida quando há demonstração inequívoca da impossibilidade de assistência médica adequada no sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da prisão domiciliar humanitária exige a comprovação de que o tratamento adequado à condição de saúde do apenado não pode ser provido no estabelecimento prisional.

2. O simples fato de o condenado ser portador de doença grave não enseja, por si só, o deferimento da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração da insuficiência dos cuidados médicos prestados na unidade prisional.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 636.408/SP, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/6/2021; TJES, AgExPen n. 5012644-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 01/10/2024; TJES, AgExPen n. 5010118-82.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 04/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
JOSE ARTULANO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado nos autos do processo de execução nº 2000553-40.2022.8.08.0035.

O agravante aduz, em breve síntese, que faz jus à prisão domiciliar, de forma temporária, para que possa realizar o tratamento necessário para sua enfermidade.

Afirma que a unidade prisional na qual o agravante está encarcerado não possui condições de fornecer o tratamento adequado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de conceder a prisão domiciliar ao apenado, com ou sem monitoramento eletrônico.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 12519594) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo em execução interposto por
JOSE ARTULANO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado nos autos do processo de execução nº 2000553-40.2022.8.08.0035.

O agravante aduz, em breve síntese, que faz jus à prisão domiciliar, de forma temporária, para que possa realizar o tratamento necessário para sua enfermidade.

Afirma que a unidade prisional na qual o agravante está encarcerado não possui condições de fornecer o tratamento adequado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de conceder a prisão domiciliar ao apenado, com ou sem monitoramento eletrônico.

Com efeito, a jurisprudência do col. STJ orienta no sentido de que “
[p]ara a concessão da prisão domiciliar humanitária disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e
a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional
” (AgRg no HC n. 636.408/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/6/2021)

No caso, consta dos autos que o paciente é acometido de hipertensão arterial sistêmica e, em virtude de um acidente vascular cerebral (AVC) apresenta sequelas incapacitantes, razão pela qual a Defesa pleiteou a concessão de prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico se for o caso, para tratamento do quadro clínico do apenado.

No entanto, como pontuado pelo Juízo
a quo
a Defesa não logrou comprovar que a unidade prisional na qual o apenado se encontra não possui condições de fornecer o tratamento necessário.

Ao revés, conforme informações prestadas pela assistente social da unidade prisional na qual o agravante se encontra custodiado, ele vem recebendo o tratamento adequado, além de que, caso necessite de atendimento especializado, haverá o devido encaminhamento, confira-se:

(...) Na data de 07/10/2024, o interno foi avaliado pela médica generalista Drª. Ramila Gonçalves Fernandes Wetler (CRM/ES 15792). Paciente recebeu alta do Hospital Estadual Central (HEC) após o episódio de AVCI. Paciente iniciou com hemiparesia em dimídio esquerdo na segunda feira, sofreu queda da própria altura com trauma na quarta feira, veio a USSP, foi regulado pelo SAMU e encaminhado ao HEC. No momento paciente refere dor em perna esquerda quando tenta movimentar. Apresenta hemiparesia em dimídio esquerdo desvio de rima a direita e fcc suturada em supercílio esquerdo. Paciente recebe alta com prescrição de AAS 10 mg após almoço, sinvastatina 20 mg 2 cp a noite, metformina 500 mg após café da manhã, e lacima plus 2 gotas em olho esquerdo 2/2 h. O paciente segue em linha de cuidados pela equipe.

Ressaltamos que as unidades prisionais do Estado contém equipes de saúde que prestam assistência à população prisional a nível ambulatorial (atenção primária), conforme preconizado pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) através da Portaria Interministerial Nº. 01 de 2014. Caso o interno tenha algum agravo de doença e necessite de assistência de nível secundário ou terciário, será encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme o fluxo do Sistema Único de Saúde - SUS.

Corroborando tais informações, em consulta ao Sistema INFOPEN, pude notar que, desde a alta do apenado em outubro de 2024, ele vem recebendo atendimento de fisioterapia, enfermagem, médico etc., além de já ter sido levado à hospitais fora da unidade prisional em quatro oportunidades, a saber, em 28/10/2024, 11/12/2024, 12/12/2024 e 28/01/2025, o que evidencia que a unidade prisional está fornecendo todos os cuidados necessários.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE. CONDENADO MAIOR DE 70 ANOS ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prisão domiciliar está prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, sendo concedida somente para o condenado que cumpre a pena em regime aberto. 2. Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que, em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar ainda que o preso cumpra pena em regime fechado ou semiaberto. 3.
A prisão domiciliar trata-se de medida excepcional e não deve ser concedida quando o apenado vem recebendo o tratamento médico necessário e adequado no estabelecimento prisional, como se observa no caso em comento
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5012644-51.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 01/10/2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR POR PROBLEMAS DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE DA DOENÇA E CONDIÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL FORNECER OS CUIDADOS NECESSÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados, que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem a pena. Precedentes.
2. De acordo com a documentação constante dos autos, o Agravante está recebendo a devida assistência da equipe médica da unidade prisional. 3. Hipótese em que não se verifica situação excepcional que aponte a necessidade de prisão domiciliar.
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5010118-82.2022.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 04/05/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.